Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENADO A TERCEIRO. REVOGAÇAO. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA.
1. Alienado o veículo em data anterior à penhora, sem que o credor tenha registrado a existência da execução perante o órgão de trânsito competente, deve ser revogada a constrição do bem.
2. Havendo resistência nos embargos de terceiro em que houve a procedência do pedido, os honorários são devidos pelo embargado que resistiu ao pedido. Precedente vinculante do STJ.
3. Negou-se provimento ao apelo.